Tribunal: TJDFT
Processo: 0709293-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709293-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARCIA PORTELA DOS SANTOS AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: GEISON BISPO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA MARCIA PORTELA DOS SANTOS, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0703811-48.2020.8.07.0003, movido por FRANCISCO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão do processo formulado pela agravante. Fundamentou que (ID24491747): “1. Indefiro o pedido de suspensão do feito, tendo em vista a data indicada no acordo foi pactuada livremente pelas partes. 2. Como o requerente possui comprador para o imóvel, concedo o prazo de 10 dias para efetuar o depósito de 50% do valor acordado, excluindo os débitos que incidam sobre o imóvel. 3. Efetuado o depósito, retornem os autos conclusos.” – g.n. Nesta sede, a agravante pede, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Prossegue afirmando o cabimento da suspensão do processo por motivo de força maior (art. 313, VI, CPC). Sustenta que “o momento exigido pelo agravado, seguido de negociações de venda, trânsito, mudança, não são propícios diante das circunstâncias atuais que vivemos”. Alega que “vive na residência com os dois filhos, que também são filhos do requerente. Não há possibilidade de tratativas, visitas, no momento atual de pandemia, nem de saída da residência. O Estado do Distrito Federal possui orientação de que a população permaneça em suas residências”. Defende ser imperioso suspender o trâmite do processo enquanto perdurar a crise de COVID-19 no Distrito Federal. Ressalta que, “considerando os Decretos do Governo do Distrito Federal, que estabeleceram situação de Lockdown (41.849) e Toque de Recolher (41.874), estamos, claramente, diante de motivo de força maior”. Discorre que a verossimilhança das alegações reside no fato de que o acordo celebrado entre as partes será cumprido tão logo a pandemia se amenize, possibilitando à família encontrar um lugar para morar. Defende que o perigo na demora se verifica em provável ordem de despejo compulsório nos próximos 5 dias úteis. Pede, liminarmente, “a suspensão do processo até a estabilização do momento de pandemia generalizada, derivada do Covid-19, com o levantamento de todas medidas restritivas, diante do risco de contágio atual”. Requer, no mérito, a confirmação da liminar (ID24491745). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispenda a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5o, CPC). Sem necessidade de recolhimento do preparo diante da gratuidade que ora defiro para o presente recurso (ID24491748). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. Consta dos autos de origem que as partes formularam acordo homologado por sentença em 25/11/2020, com o seguinte teor (IDs 77976389 e 78090709/0703811-48): “Aos 24 de novembro de 2020, às 14h50min, na forma do art. 334 do NCPC, as partes requerente e requerida responderam ao pregão e participaram da audiência designada, por meio do aplicativo denominado ZOOM Cloud Meetings, em virtude das medidas tomadas por este Tribunal a fim de conter a disseminação do COVID-19 (Portarias Conjuntas no 27/2020 e 33/2020). As partes confirmaram todos os seus dados pessoais e as pessoas físicas apresentaram, por vídeo, seus documentos de identificação. Aberta a sessão, esclarecidas quanto às vantagens de uma solução consensual para as questões, as partes, de forma livre e espontânea, celebraram o seguinte acordo o qual diz respeito a todo conteúdo da fundamentação do pedido inicial, não podendo ser nenhuma parte dela objeto de outra ação. Cláusula Primeira. As partes requerente e requerida concordam em efetuar a cessão de direitos relativos ao imóvel irregular localizado na QNP 29, CONJUNTO B, CASA 34, P. NORTE, CEILÂNDIA/DF, por valor não inferior a R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), no prazo de 3 (três) meses, a ser até o dia 24 de fevereiro de 2021. Cláusula Segunda. As partes concordam com a permanência da requerida no imóvel, dispensando-se o pagamento de aluguéis vencidos e vincendos, até o prazo a que alude a cláusula primeira. Concordam ainda que deverá permanecer a placa de anúncio de venda no muro do imóvel, bem como que a requerida deverá franquear o acesso de eventuais interessados na compra, mediante prévio contato telefônico por parte do requerente, sob pena de multa a ser estipulada em juízo. Cláusula Terceira. Os débitos do referido imóvel originados até 24/03/2021 serão deduzidos do valor total da cessão e só após isso se dará a partilha entre os ex-cônjuges, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada um. Cláusula Quarta. Findo o prazo a que alude à cláusula primeira e não efetuada a cessão de direitos, a requerida se compromete a desocupar o imóvel, no prazo de 30 dias, e as despesas de manutenção e de impostos, a contar da desocupação, serão divididas igualmente entre as partes. Cláusula Quinta: Cumprido o presente acordo, as partes reciprocamente dão plena e geral quitação quanto ao objeto da presente ação e nada mais têm a reclamar dentro ou fora deste juízo, referente à matéria deste processo, seja a que título for. Cláusula Sexta: Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos e quanto às custas: o autor se responsabiliza pelas custas iniciais, e já efetuou o seu recolhimento. Cláusula Sétima. Nada mais havendo, as partes requerem a HOMOLOGAÇÃO do presente acordo, nos termos do artigo 487, III, b do NCPC e renunciam desde logo ao prazo recursal. Encaminhem-se os autos para prolação de sentença homologatória.” – g.n. Nota-se que, independentemente da pandemia já existente na data do acordo, a agravante livremente anuiu com o prazo para desocupar voluntariamente o imóvel. Portanto, não há que falar em suspensão processual em prejuízo do agravado, o qual relatou estar morando de favor “por não ter a sua parte para comprar um imóvel próprio” (ID85813259/0703811-48). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator